Tribunal: STF
Processo: ARE 1575953
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ausência de Prequestionamento. Ofensa constitucional reflexa. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que buscava reformar acórdão de Tribunal de Justiça em ação de cobrança de diferenças remuneratórias (quinquênios e sexta-parte) para servidores públicos, decorrentes de mandado de segurança coletivo, com pedido de pagamento retroativo.



2. O acórdão recorrido reformou a sentença de primeiro grau, extinguindo o processo de cobrança sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto indispensável à regular apreciação da ação, qual seja, o trânsito em julgado da sentença concessiva da segurança coletiva, conforme tese firmada no IRDR nº 2052404-67.2018.8.26.0000 (Tema 18) da Turma Especial da Seção de Direito Público da Corte, mantida pelo Superior Tribunal de Justiça.



II. Questão em discussão



3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário cumpre o requisito do prequestionamento da matéria constitucional, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF; e (ii) saber se a controvérsia veiculada no recurso extraordinário pode ser resolvida mediante a análise de legislação infraconstitucional, configurando ofensa constitucional reflexa e inviabilizando o apelo extremo.



III. Razões de decidir



4. Os argumentos deduzidos pela parte recorrente no agravo regimental não se mostraram aptos a infirmar a decisão agravada.



5. A alegada violação ao 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal carece do necessário prequestionamento, sendo certo que as questões não foram objeto dos embargos de declaração opostos em face do acórdão recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



6. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que configura ofensa meramente reflexa à Constituição e não é cabível em sede de recurso extraordinário.



IV. Dispositivo e tese



7. Agravo regimental não provido.